Tribunal: TJSP
Processo: 2285598-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que revogou assistência judiciária gratuita concedia à autora – Insurgência da requerente – Descabimento – Hipótese em que os elementos dos autos não corroboram a hipossuficiência alegada – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2285598-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante PATRICIA SUN YUNG MIN, é agravado CAMURRA -
CONSULTORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2285598-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.766
Voto no 26.766
Agravo de Instrumento no 2285598-40.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 22a Vara Cível
Agravante: Patricia Sun Yung Min
Agravado: Camurra - Consultoria Financeira e Administrativa LTDA
Interessados: AMC TEXTIL LTDA e Confecções Profit Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Decisão que revogou
assistência judiciária gratuita concedia à autora

Insurgência da requerente Descabimento Hipótese em
que os elementos dos autos não corroboram a
hipossuficiência alegada Decisão mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de procedimento comum” ajuizada por PATRICIA SUN
YUNG
MIN
contra
CAMURRA
CONSULTORIA
FINANCEIRA
E
ADMINISTRATIVA
LTDA,
revogou
a
assistência
judiciária
gratuita
anteriormente concedida à autora (fls. 1152/1154 dos autos de origem).
Recorre a autora PATRICIA SUN YUNG MIN. Alega que
a decisão que revogou a concessão dos benefícios da assistência jurídica
gratuita não foi devidamente fundamentada. Sustenta encontrar-se em atual
estado de necessidade. Aduz que somente representou a empresa Gilmin
Ind. Comércio Cosméticos Imp. Exp. Ltda, a qual se encontra inativa. Argui
que as fotografias coligidas aos autos retratam situação econômica antiga.
Afirma que não reúne condições de arcar com as custas da presente ação
sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Relata que se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2285598-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.766
desempregada e que possui isenção em relação ao Imposto de Renda.
Busca a reforma da r. decisão para que sejam mantidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita. Pugna pela concessão da antecipação dos
efeitos da tutela recursal (fls. 1/19).
Recurso recebido e processado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão recursal não merece acolhida.
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do Código de
Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
por pessoa natural.
Não obstante, o §2o do mesmo art. 99 estabelece que o
juiz somente poderá indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que
será afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis
que não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre
pessoa que se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos
suficientes para arcar com as despesas processuais.
Na hipótese, os documentos apresentados pela autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2285598-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.766
PATRÍCIA SUN YUNG MIN, não são suficientes para demonstrar a
hipossuficiência alegada.
Com efeito, os elementos coligidos aos autos denotam
que a requerente reside em imóvel de alto padrão, o qual foi arrematado em
leilão posteriormente anulado, pelo valor de R$ 1.221.312,04. Destaca-se,
ainda, que a própria autora afirmou que o imóvel vale R$ 4.000.000,00
(fl. 5).
Ademais, constata-se que o Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) relativo ao imóvel custa mensalmente cerca de R$ 2.300,00.
Outrossim, os gastos com condomínio e outras despesas remontam a
quantia mensal de R$ 4.000,00 (fls. 986/1038).
Igualmente, as fotografias coligidas aos autos denotam
que a parte realizou viagens internacionais e frequentou lojas de luxo, sem
que restasse demonstrada a alteração da situação econômica em razão do
despejo posteriormente revertido judicialmente.
Nesse cenário, tendo em vista os valores envolvidos na
controvérsia, os custos e o padrão de vida revelados pelos documentos
apresentados, tem-se que não restou comprovada a hipossuficiência de
recursos da autora.
Ademais, conforme anotou o D. Juízo a quo, “Não há
nos autos qualquer elemento que corrobore as alegações da autora quanto
ao recebimento de presentes ou viagens realizadas a trabalho. Neste
sentido, cumpre destacar que pessoa sabidamente pobre não exerceria
função de tamanha importância dentro de uma empresa que justifique o
custeio de viagem ao exterior para pesquisas de mercado. (...)Também não
se verifica verossimilhança nas alegações da autora de que não possua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2285598-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.766
conta bancária. Improvável que pessoa autônoma, com formação
profissional específica e atuante na área de sua formação não possua conta
bancária para cuidar de suas movimentações financeiras, por mais
inexpressiva que seja sua receita.” (fls. 1152/1154).
Logo, diante dos elementos coligidos aos autos até o
momento, a r. decisão recorrida deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator